Tribunal: TJBA
Processo: 8156135-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156135-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CARINA FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de fraude praticada por terceiro, que realizou pagamento de boleto por meio de cartão de crédito da autora após acesso indevido ao aplicativo bancário.

II. Questão em discussão
2. Saber se a instituição financeira responde pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora, em razão de golpe praticado por terceiro, mediante acesso fraudulento à conta via aplicativo e realização de operação não autorizada.

III. Razões de decidir
3. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).
4. Configurada falha na prestação do serviço, pois o sistema de segurança do banco não impediu transação atípica e de valor elevado, apesar da comunicação imediata da fraude pela autora.
5. Aplicação da Súmula 479/STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos no âmbito das operações bancárias.
6. Danos materiais comprovados e danos morais configurados, diante da privação indevida de quantia relevante e da angústia decorrente, não se tratando de mero aborrecimento.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro em operação não autorizada, por configurar fortuito interno e falha no dever de segurança, nos termos da Súmula 479/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC nº 1000284-26.2021.8.26.0302, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2023; TJ-BA, APL nº 0005979-96.2011.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 23.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8156135-80.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
NU PAGAMENTOS S/A
.,
e apelada
JAQUELINE SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.